Tribunal: TJDFT
Processo: 0047529-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047529-87.2016.8.07.0000 RECORRENTES: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A RECORRIDA: TATIANA SILVA LOBAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. APLICAÇÃO CDC. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS CONSTRUTORAS. COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CLÁUSULA MORATÓRIA. INVERSÃO EM FAVOR DA COMPRADORA. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IPTU. RESPONSABILIDADE. VENDEDORAS. IMISSÃO NA POSSE. DEVOLUÇÃO À COMPRADORA. CABIMENTO. 1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidora e fornecedoras, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. É dever das construtoras encaminhar com celeridade a documentação necessária à efetivação do financiamento imobiliário da compradora, sob pena de responder pelo atraso na imissão da consumidora na posse da unidade imobiliária adquirida. 3. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no julgamento do REsp. 1631485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes existe previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1635428/SC), firmou entendimento no sentido de que, quando houver cláusula penal prefixando a indenização, como regra, em valor equivalente ao locativo, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes. 5. A responsabilidade da compradora de imóvel relativa ao pagamento do IPTU somente se verifica após a imissão na posse do imóvel, com a efetiva entrega das chaves, revelando-se irrelevante a existência de cláusula contratual que dispõe de forma diversa. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Ramiro Freitas de Alencar Barroso (OAB/DF 33.119). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ramiro Freitas de Alencar Barroso (OAB/DF 33.119). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015